Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Erro material. Honorários. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, diante da sucumbência recursal, majorou os honorários para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da condenação.
2. O embargante alega erro material, uma vez que a sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em erro material ao fixar a sucumbência recursal com base no valor da condenação.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
6. Se a sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora, acertadamente, ao pagamento de honorários sobre o valor atualizado da causa, a mesma base de cálculo deve ser observada pelo voto condutor do acórdão.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.